Tribunal: TJMT
Processo: 0017326-18.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017326-18.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELADO), AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), ANDREA CAVALCANTE GOUVEIA - CPF: 253.071.578-51 (ADVOGADO), CHRISTIANO ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 907.122.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DE SÓCIO COMO CORRESPONSÁVEL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de citação da parte demandada, ademais, desautoriza a fixação de verba honorária, porquanto a relação jurídica processual não se angularizou.

2. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Edna Ederli Coutinho, que, na ação de execução fiscal n.º 1005552-22.2020.8.11.0041, ajuizada em face de TUT TRANSPORTES LTDA., ALLAN KARDEC SANTOS, LEDA ANTUNES GONCALVES, ALVIDES ATAIDIO GONCALVES, AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT, ADRIANE GONCALVES ANTUNES e FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 178992608):

“
SENTENÇA

(...)

ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES manejou exceção de pré-executividade, arguindo sua ilegitimidade passiva ad causam, por ter se retirado do quadro societário da empresa Tut Transportes Ltda. em 11/05/2001, por meio da 26ª Alteração Contratual, cujo registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso ocorreu em 29/05/2001, transferindo suas cotas para AMADOR ATAIDE GONÇALVES TUT, inscrito no CPF/MF sob o nº. 027.591.101-25. Sustenta que a CDA exigida nestes autos refere-se a débitos apurados no exercício de 2006, ou seja, posteriores a sua retirada da sociedade.

Vieram conclusos.

Como é cediço, a objeção de pré-executividade compreende meio de defesa atípica, não regulada expressamente pela legislação processual, que tem como objetivo permitir ao executado suscitar, em sua defesa, questões cognoscíveis
ex officio
pelo magistrado.

Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:
A exceção de pré-executividade limita-se às objeções que, por serem de ordem pública, podem ser decretadas de ofício pelo julgador
[1]

.

In casu,
constata-se por meio da 26ª Alteração Contratual, cujo registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso ocorreu em 29/05/2001, que o excipiente se retirou do quadro societário da empresa Tut Transportes Ltda. em 11/05/2001, enquanto o crédito tributário representado pela CDA n.º 20102966, cujo fato gerador ocorreu em 11/2005, posteriormente, portanto, à retirada do sócio do quadro societário, o que o torna ilegítimo para figurar no polo passivo da lide.

Diante do exposto, acolho a presente exceção de pré-executividade para determinar a exclusão de ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES do polo passivo da lide, extinguindo o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, em relação ao executado em questão.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, na ordem de 10% sobre o proveito econômico da causa.

Na sequência, verificou-se que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, peticiona nos autos, postulando a desistência da ação e sua extinção com fulcro no art. 485, VIII do CPC, fundamentando seu pedido no art. 4º da Lei Estadual nº 10.496/2017, haja vista que o débito em execução é inferior a 160(cento e sessenta) UPF/MT, devendo ser observadas as condições constantes do TERMO DE NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL INTERINSTITUCIONAL.

Assim, considerando que inexiste penhora, e que a exceção de pré-executividade já foi analisada alhures nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § único, ambos do Novo Código de Processo Civil c/c arts. 2º e 5º da Lei 10.496/2017, HOMOLOGO, por sentença, a desistência da ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais e, consequentemente declaro extinto o processo sem resolver o mérito.

Sem condenação em custas. (art. 39 da Lei 6.830/80)

Sem condenação em verba honorária, uma vez que incabível à espécie, posto que o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação

O STJ assim já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO.
RENÚNCIA A AÇÃO AJUIZADA. NORMA MUNICIPAL
. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLÊNCIA POR DÉBITO DE IPTU. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DEVER-PODER DA FAZENDA. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Agravo Interno não procede. A tese recursal é de que que "as partes celebraram verdadeiro acordo para que o então embargante aderisse ao programa de benefício de remissão, sendo certo que o Município impôs como condição a renúncia do contribuinte sobre qualquer ação judicial existente que versasse sobre o débito em tela" (fl. 319, e-STJ). 2. Assim, pugna a parte por "afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da remissão do crédito tributário, concedida através da Lei Municipal nº 5.965 de 22 de setembro de 2015, de acordo com o art. 90, §2 2 do Diploma Processual Civil (...)" (fl. 322, e-STJ). 3. Corretamente decidiu a Presidência do STJ, haja vista que a tese demanda avaliação da norma local, sendo aplicável, por analogia, o óbice da Súmula 280/STF. 4. Ademais, seria também necessário verificar os termos concretos entabulados. De igual forma, far-se-ia preciso revolver os autos para contrariar a constatação do acórdão de que "o Embargante deu causa ao ajuizamento da demanda", pois a demanda original buscava cobrar IPTU inadimplido que somente foi pago após o ajuizamento da ação (fl. 292, e-STJ), o que violaria a Súmula 7/STJ. 5.
Ainda que tais óbices inexistissem, a ratio aplicável ao presente caso seria a mesma constante no entendimento firme do STJ de que "o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação; (...) o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não enseja, em regra, a condenação da Fazenda Pública nos ônus de sucumbência, tendo em vista que, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação nem pela não localização do devedor ou de seus bens"
(AgInt no REsp 1.845.936/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2.6.2021, grifou-se).
Estando, portanto, inadimplente o contribuinte, é dever-poder da Fazenda ajuizar Execução Fiscal para alcançar o tributo devido, sendo evidente, portanto, que a causalidade pesa sobre o particular em mora.
6. Nesse sentido, é certo afirmar
que "a Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

A análise da pretensão recursal implicaria o reexame das provas dos autos a fim de aferir se a Fazenda Pública eventualmente deu causa à demanda, o que é vedado a esta Corte Superior devido ao óbice da Súmula 7/STJ".(AgInt no AREsp 1.532.496/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 27.2.2020).(...)Precedentes: REsp 1.353.826/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 17/10/2013, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC; AgRg no AREsp 385.795/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; (...)." (AgRg no AREsp 103.275/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.8.2014).9. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.981.214/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.) – grifei

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P. I. e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito designada para o NAE

Assinado digitalmente
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, não cabe condenação em honorários advocatícios.

Aduz que
“
Após a oposição de Exceção de Pré-Executividade por parte do Executado Alvides Ataíde Gonçalves, alegando a sua ilegitimidade passiva, sobreveio decisão judicial, ora apelada. Ocorre que já não havia interesse de agir, posto que o Exequente promoveu a exclusão do Excipiente em 2012, de anos antes da oposição do instrumento de defesa, conforme demonstra a petição de Id. 35513044, datada de 19/07/2012”.

Argui que
“(...)compulsando minuciosamente o caderno processual, verifica-se que o Recorrente , espontaneamente substitui a CDA, excluindo o sócio corresponsável”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e afastar qualquer condenação a título de honorários advocatícios
.

As contrarrazões foram apresentadas, e a parte agravada pugnou pelo desprovimento (ID. 178992611).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Edna Ederli Coutinho, que, na ação de execução fiscal n.º 1005552-22.2020.8.11.0041, ajuizada em face de TUT TRANSPORTES LTDA., ALLAN KARDEC SANTOS, LEDA ANTUNES GONCALVES, ALVIDES ATAIDIO GONCALVES, AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT, ADRIANE GONCALVES ANTUNES e FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se o ESTADO DE MATO GEOSSO, MT, no dia
30.05.2010
, ajuizou
“ação de execução fiscal”,
visando o recebimento do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20102966, que à época alcançava o valor de R$ 807,58 (oitocentos e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Ao receber a inicial, em 06.07.2010, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas (ID. 178992587 – pág. 6), contudo apenas o AR de ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES retornou negativo (ID. 178992587 – pág. 34).

Em seguida, a parte exequente, em 04.09.2012, informa que o título executivo foi retificado por decisão administrativa, para excluir o nome de ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, do rol de corresponsáveis pelo crédito fiscal, o pedido foi reiterado (ID. 178992587 – pág. 42).

A Fazenda Pública, requer a realização de penhora
on line
e RENAJUD (ID. 178992587 – pág. 48/49), sendo deferida no ID. 178992587 – pág. 50/51).

O executado, ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, apresentou exceção de pré-executividade (ID. 178992587 – pág. 61 à 88).

O juízo de origem, determina a intimação do ente estatal para se manifestar acerca do valor da execução (ID. 178992604)

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
27.09.2022
(ID. 178992608
)
,
oportunidade em que foi reconhecida a ilegitimidade passiva, condenação em honorários e homologada a desistência da ação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem os autos, tem-se que a controvérsia cinge-se apenas quanto ao cabimento, ou não, da condenação da parte apelante ao pagamento de verba honorária.

Sabe-se que, só ajuizamento da demanda não constitui a relação processual, que somente restará aperfeiçoada com a citação válida da parte demandada, tornando a coisa litigiosa, nos termos do art. 240,
caput,
e art. 312, ambos do Código de Processo Civil.

Como cediço, para o adequado desenvolvimento do processo, exige-se que as partes sejam convocadas a participar da relação processual, a fim de que possam exercer os direitos a ele inerentes, notadamente as garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, LV, da CF e art. 7.º, do CPC). A partir da citação, portanto, entende-se que o réu está ciente da existência do processo e, apto a exercer seus direitos, faculdades, ônus e deveres, integra a relação processual, angularizando-a (art. 238, do CPC).

Desse modo, apesar de haver apresentação de exceção de pré-executividade, verifica-se que o pedido de exclusão do sócio da CDA como corresponsável, foi realizada anos antes, assim, não há no que se falar de aplicação do princípio da causalidade, no caso dos autos, visto que não houve a necessária triangularização do feito.

Ademais, como se sabe, o art. 85,
caput,
do CPC fixa o critério da sucumbência, como a regra matriz da fixação de honorários advocatícios. O § 10, por sua vez, estabelece o critério da causalidade como complemento à sucumbência,
in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Assim, pelo critério da sucumbência, a parte vencida deve pagar honorários à parte vencedora. Quando o parágrafo primeiro afirma que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade, que, quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autos próprios ou apartados, existe a incidência da verba honorária.

Portanto, conclui-se pelo não cabimento de condenação em honorários da parte exequente, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes do pedido de exclusão (
ID 178992587 – pág. 38)
, não houve a angularização da demanda, assim, os efeitos da demanda não a alcançam.

Com efeito,
“(...) A ausência de citação da parte demandada, ademais, desautoriza a fixação de verba honorária, porquanto a relação jurídica processual não se angularizou.”
(
ex vi,
STJ – EDcl na Rcl n.º 37.305/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02.04.2019, DJe 04.04.2019).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e afastar a condenação em honorários advocatícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024